Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-18.2016.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800141-18.2016.8.14.0015
JUIZO RECORRENTE: FLAVIO BARBOSA LIMA, JOSINEIA MENDES BARROS, HOSANA DO SOCORRO BARBOSA LIMA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA DE CASTANHAL

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ANTE O CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA AFASTADA. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DOS TRATAMENTOS MÉDICOS.

SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Preliminar de perda do objeto rejeitada, uma vez que o cumprimento da tutela não caracteriza esvaziamento de objeto ou de interesse da ação, devendo a decisão liminar ser confirmada posteriormente.

2 - No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3 -

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

4 – Remessa Necessária conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 03 de maio de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos Ação
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por
Flávio Barbosa Lima, assistido por Josineia Mendes Barros e Hosana do Socorro Barbosa Lima.

Em síntese, narra a inicial que o requerente foi vítima de traumatismo cranioencefalíco, tendo o Estado do Pará se negado a fornecer o tratamento médico e cirúrgico necessário ao paciente. Em seus pedidos, requereu os benefícios da justiça gratuita, que fosse priorizada a disponibilização de leito em rede pública ou privada custeada pelo ente estatal, assim como a avaliação de médico neurocirurgião.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo de piso deferiu a tutela antecipada pretendida, a fim de providenciar a disponibilização de leito e avaliação neurocirúrgica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cominando multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela perda do objeto da ação, ante o cumprimento da tutela anteriormente deferida, discorrendo sobre a ausência de previsão orçamentária e violação da reserva do possível. Ao final, requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará, a revogação da tutela antecipada e das astreintes cominadas.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos do requerente, confirmando a tutela antecipada deferida.

Não foram interpostos recursos no prazo legal, sendo encaminhados os autos com remessa necessária a este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pela manutenção da sentença examinada.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessária e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se o Juízo
a quo
laborou com acerto ao julgar procedente o pedido inicial.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014). ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO – RECUSA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014). ”

Em sede preliminar, o Estado do Pará sustentou a tese de esvaziamento do objeto pelo cumprimento da tutela deferida, no entanto, a tese não se faz cabível ante a presente demanda, visto que a sentença se faz necessária para confirmação da medida liminar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

No que diz respeito ao mérito da demanda, restou demonstrada nos autos a necessidade do paciente em conseguir acesso a um leito hospitalar e avaliação com médico especialista em neurocirurgia.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA SUA PRONTA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA – Remessa Necessária
nº 0826932-34.2019.8.14.0301
. Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 01/03/2021)

Desse modo, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a fundamentação lançada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (Pa), 03 de maio de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/05/2021